Tribunal: STF
Processo: ARE 1601408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cristiano Brito de Azevedo interpôs o presente agravo (eDoc 49) em face de decisão (eDoc 43) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (eDoc 20), complementado em sede de embargos de declaração (eDoc 27), os quais estão assim ementados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da majorante do artigo 40, inciso IV, da mesma lei. 2. O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas durante sua prisão, sob o argumento de que decorreram de abordagem policial imotivada e de violação de domicílio, além de pleitear a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas que fundamentaram a condenação são ilícitas em razão de abordagem policial supostamente irregular e de violação de domicílio; e (ii) analisar se os elementos probatórios são suficientes para a condenação, incluindo a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.A abordagem policial não é ilegal quando realizada com base em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita, sendo legítima a busca pessoal e veicular em tais circunstâncias, conforme os artigos 240, § 2.º, e 244 do Código de Processo Penal. 5.A apreensão de drogas e arma de fogo durante a abordagem confirma a materialidade e a autoria do delito, não havendo nulidade processual a ser reconhecida. 6. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu exclusivamente para obtenção de documento de identificação, sem qualquer diligência invasiva ou busca domiciliar ilegal. 7. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem possuem validade probatória e são suficientes para fundamentar a condenação, na ausência de elementos que indiquem má-fé ou perseguição indevida. 8. A tese defensiva de aplicação do princípio do in dubio pro reo não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que comprova a prática do tráfico de drogas pelo réu. 9. A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 aplica-se quando a arma de fogo apreendida é utilizada para garantir a atividade de narcotráfico, sendo desnecessária a caracterização de crime autônomo de porte ilegal de arma. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação Criminal conhecida e não provida. Tese de julgamento : “1. A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita não configura ilegalidade e autoriza a busca pessoal e veicular. 2. A entrada em residência para obtenção de documento de identificação, sem diligência invasiva, não caracteriza violação de domicílio. 3. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e sem indícios de parcialidade, possuem validade probatória para fundamentar a condenação. 4. A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 incide quando a arma de fogo é utilizada para garantir a comercialização das drogas, não configurando crime autônomo de porte ilegal de arma.”.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes policiais, com base em denúncia anônima especificada, que resultou na apreensão de drogas e arma de fogo em poder do embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, além de questionar a validade das provas obtidas, especialmente os depoimentos policiais, e a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos aclaratórios; (ii) avaliar a validade das provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a abordagem decorrente de denúncia anônima; (iii) examinar a legitimidade da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração destina-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados. 4. O acórdão embargado se apresenta devidamente fundamentado, sem qualquer vício formal, tendo examinado com clareza e pertinência todas as teses suscitadas. 5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legalidade da busca pessoal fundamentada em denúncia anônima específica, o que justifica a atuação policial sem necessidade de mandado, como ocorrido no caso concreto. 6. Pequenas divergências nos depoimentos dos agentes não comprometem sua credibilidade, sobretudo diante do lapso temporal e da rotina policial intensa. 7. A aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é legítima, pois demonstrado o uso direto da arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, evidenciado pela apreensão simultânea dos entorpecentes e do artefato em poder do embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Tese de Julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada é válida e não exige mandado judicial, conforme jurisprudência do STJ. 3. Os depoimentos prestados por policiais possuem valor probante quando coerentes com as demais provas e submetidos ao contraditório. 4. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 é aplicável quando evidenciado o uso direto da arma no contexto do tráfico.”

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 33), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, LVI e LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 20), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para a busca pessoal e veicular realizada (grifei):

Conforme se observa na denúncia ao mov. 4.2, “no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 18h40, uma equipe de policiais estava realizando patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima, informando que havia um indivíduo suspeito de transportar drogas no veículo modelo GOL, placa PHD-2H17, nas proximidades do Bairro Redenção, nesta cidade. Diante de tal notícia, a guarnição imediatamente começou a realizar diligências e na Av. Constantinopla, Redenção, conseguiu avistar o veículo, que estava sendo conduzido pelo denunciado Cristiano Brito de Azevedo em via pública. Após abordagem e revista, foi encontrado na cintura do denunciado 01 (uma) pistola PT840, calibre .40, contendo cinco munições não deflagradas. Dentro do veículo também foi feita a apreensão de: 01 (uma) embalagem contendo substância petrificada de coloração pardacenta (cocaína), apresentando massa líquida de 326,93g (trezentos e vinte e seis gramas e noventa e três centigramas); 07 (sete) embalagens contendo substância semipastosa de coloração amarelada (cocaína), apresentando massa líquida de 3.410,00g (três mil, quatrocentos e dez gramas)”. 
Dessa forma, infere-se dos elementos probatórios constantes dos autos que a guarnição policial detinha fundadas razões para proceder à abordagem pessoal e veicular, especialmente diante da conduta suspeita do Apelante, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos agentes de segurança pública.

Em sede de embargos de declaração, restou consignado que (eDoc 27): 

A decisão tratou com clareza da legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, diante de fundadas razões e a partir de denúncia devidamente especificada, na medida que fornecidas informações próprias do caso, tais como modelo e placa do veículo. Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a abordagem policial, bem como as eventuais provas obtidas a partir da diligência. 

No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e veicular realizada. 

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e veicular. 

Por fim, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º,  LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente